Tribunal: STJ
Processo: 0800434-94.2023.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036198 - MA(2025/0335403-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MONICA RANGELI COSTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MATHEUS CARVALHO COUTINHO - MA023090
THAYNARA MATOS FIGUEIRA - MA020784
AGRAVADO
: CEUMA-ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADO
: HUGO MOREIRA LIMA SAUAIA - MA006817
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ENSINO
SUPERIOR. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DA DEVIDA
IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 58d54ead-3906-4621-ac6c-ec1938cd3250

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036198 - MA(2025/0335403-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MONICA RANGELI COSTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MATHEUS CARVALHO COUTINHO - MA023090
THAYNARA MATOS FIGUEIRA - MA020784
AGRAVADO
: CEUMA-ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADO
: HUGO MOREIRA LIMA SAUAIA - MA006817
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ENSINO
SUPERIOR. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DA DEVIDA
IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MONICA RANGELI COSTA DE
OLIVEIRA contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ que não
conheceu do recurso, por entender intempestivo o agravo em recurso especial, porque
interposto fora do prazo de 15 dias úteis, e por não ter sido demonstrada, no ato de
interposição, a ocorrência de feriado local. A decisão também registrou que, embora
expedida intimação para saneamento de vício, não houve manifestação tempestiva,
operando-se a preclusão, e que as petições de fls.
foram protocolizadas fora
654/661
do prazo assinalado (fls. 662-663).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a intimação para saneamento do vício é nula por ausência de indicação de prazo
específico para cumprimento, e que houve apresentação de manifestação com
documentos idôneos que comprovam feriados locais em São
aptos a
Luís/MA,
prorrogar o prazo do agravo em recurso especial, afastando, assim, a intempestividade
(fls. 668-671).
Na sua impugnação ao agravo interno, CEUMA – ASSOCIAÇÃO DE
ENSINO SUPERIOR alega que o agravo em recurso especial é intempestivo; que o
feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sendo
Documento eletrônico VDA55761733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:41
Código de Controle do Documento: 927597b2-58cb-4c9e-b54c-ee08513388a1

inadmissível a comprovação posterior; e que também foi intempestiva a resposta à
intimação para saneamento, conforme certificação juntada, razão pela qual deve ser
mantida a decisão agravada (fls. 681-685).
É o relatório.
VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser
conhecido, uma vez que a parte agravante não atacou devidamente a decisão
agravada.
Como visto, a decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial por intempestividade, destacando a ausência de comprovação, no ato da
interposição, de feriado local, e registrando que, mesmo após intimação para
saneamento, não houve manifestação tempestiva, operando-se a preclusão, sendo
inviável conhecer de petições protocolizadas fora do prazo assinalado (fls. 662-663).
No presente agravo interno, contudo, a parte se limitou a aduzir nulidade da
intimação por ausência de indicação de prazo específico e a reiterar a existência de
feriados locais, sem enfrentar, objetivamente, o fundamento central da decisão
agravada, qual seja, a exigência de comprovação de feriado no ato da interposição do
recurso e o caráter insanável da intempestividade.
A recorrente também não infirmou, de modo concreto, a preclusão
reconhecida em razão da ausência de manifestação tempestiva após a intimação para
saneamento (fls. 668-671).
Observa-se que não foram apresentados argumentos voltados a impugnar
objetiva e integralmente o capítulo atacado, pois não houve demonstração de que a
comprovação de feriado local tenha sido realizada no momento processual adequado,
nem houve justificativa idônea para afastar a preclusão temporal certificada, limitando-
se a alegações genéricas de nulidade da intimação que não alcançam o núcleo
decisório da decisão agravada (fls. 647 e 651).
A falta da devida impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico
desta Corte. Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.424.404/SP
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
No mais, não prospera a tese da recorrente de que a intimação para
saneamento de óbice seria nula por não ter indicado o prazo para cumprimento, pois
na certidão de fl.647 constou expressamente que o prazo para atendimento da
determinação era de 5 dias: "Em razão disso, com fundamento na RESOLUÇÃO
N. 21 DE 11 DE JUNHO DE 2025, INTIME-SE MONICA RANGELI COSTA DE
STJ/GP
OLIVEIRA a, no prazo de 5 dias, apresentar documento idôneo que comprove eventual
Documento eletrônico VDA55761733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:41
Código de Controle do Documento: 927597b2-58cb-4c9e-b54c-ee08513388a1

suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo para interposição do agravo em
recurso especial, nos termos do
§6o, do Código de Processo Civil."
art. 1.003,
E não atendido o prazo concedido, não há como afastar a preclusão
temporal reconhecida na decisão agravada.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:41
Código de Controle do Documento: 927597b2-58cb-4c9e-b54c-ee08513388a1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.036.198 / MA
Número Registro: 2025/0335403-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08004349420238100001 8004349420238100001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MONICA RANGELI COSTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : MATHEUS CARVALHO COUTINHO - MA023090
THAYNARA MATOS FIGUEIRA - MA020784
AGRAVADO
: CEUMA-ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADO
: HUGO MOREIRA LIMA SAUAIA - MA006817
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MONICA RANGELI COSTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : MATHEUS CARVALHO COUTINHO - MA023090
THAYNARA MATOS FIGUEIRA - MA020784
AGRAVADO
: CEUMA-ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
ADVOGADO
: HUGO MOREIRA LIMA SAUAIA - MA006817
TERMO
Documento eletrônico VDA56086946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:45:19
Código de Controle do Documento: 8d94f15c-63eb-4665-b9a4-a08ea6c71b87

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:45:19
Código de Controle do Documento: 8d94f15c-63eb-4665-b9a4-a08ea6c71b87